Tribunal: TJSP
Processo: 9000166-61.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE INDULTO - DECRETO 9.246/2017 – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000166-61.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
agravante DANIEL JULIANO DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000166-61.2019.8.26.0114
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9000166-61.2019.8.26.0114.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Carla dos Santos Fullin.
Comarca: Campinas SP.
Agravante: Daniel Juliano da Costa.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.182.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
INDEFERIMENTO DE
INDULTO - DECRETO 9.246/2017
AUSÊNCIA DO
REQUISITO OBJETIVO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Daniel Juliano da Costa contra a r. decisão monocrática de fl. 17, que, em
15/04/2019, indeferiu seu pleito de indulto, formulado com base no
Decreto 9.246/2017.
Pugna a defesa, em suma, pela concessão da
comutação, por entender presentes os requisitos necessários, previstos no
Decreto Presidencial (fls. 19/20).
Contra-minutado o agravo (fls. 23/28), a r.
decisão agravada foi mantida (fl. 37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000166-61.2019.8.26.0114
3
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 42/45).
É, em síntese, o relatório.
O agravo não procede.
A competência para conceder indulto, a teor do
art. 84, XII, da Const. Federal, é exclusiva do Exmo. Sr. Presidente da
República.
Portanto,
os
pressupostos
legais
a
serem
observados, tanto para o indulto como para a comutação, devem estar
previstos no ato da concessão do benefício, qual seja, o decreto
presidencial, observada, ainda, a disciplina constitucional.
Inquestionável, portanto, que o incidente da
execução relativo a estes benefícios tem por objeto, tão somente, a
verificação de tais requisitos, pois, se no período aquisitivo previsto no
decreto, o sentenciado preencheu os requisitos legais, adquiriu o direito
público subjetivo ao benefício, não sendo lícito, assim, acrescer ou subtrair
requisitos.
No presente caso, pelo que verte dos autos, o
sentenciado foi condenado por crimes cometidos mediante violência ou
grave ameaça à pessoa e ostenta pena superior a quatro anos de reclusão e,
portanto, não preenche os requisitos para a concessão do benefício
pretendido, nos termos do art. 1o, II, do Decreto 9.246/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000166-61.2019.8.26.0114
4
Portanto, por ausência de suporte legal, não há
como se acolher o pleito defensivo, razão pela qual de rigor a manutenção
da r. decisão recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
agravo.
NUEVO CAMPOS
Relator